Tribunal: STF
Processo: HC 250927
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de descaminho. Dosimetria. Discussão acerca do valor da prestação pecuniária. Reexame do acervo fático-probatório. Inadmissibilidade. Ausência de ilegalidade. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Keytone Mendes da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 2.696.234/PR (evento 2, fls. 311-16).



    O Paciente foi condenado à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de descaminho (art. 334, § 1º, III e IV, do Código Penal). Em sede de apelação, a pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de três salários mínimos (evento 2, fls. 205-14).



    No presente writ, a Defesa alega irrazoável e desproporcional o valor da prestação pecuniária fixado no recurso de apelação, porquanto definido sem consideração à capacidade econômica do Paciente. Requer a redução do valor da prestação pecuniária.



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado (evento 2, fl. 309) :



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. DESPROPORCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu em parte e negou provimento ao recurso especial. 



    2. A parte agravante alega que a prestação pecuniária é manifestamente desproporcional, considerando sua situação financeira precária, e requer a redução ao mínimo legal. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a prestação pecuniária fixada em 3 salários-mínimos é manifestamente desproporcional, e se a análise do montante arbitrado é possível na instância especial. 



    III. Razões de decidir 



    4. A prestação pecuniária foi imposta dentro dos limites quantitativos do art. 45, § 1º, do Código Penal, e a análise do montante arbitrado na origem é inviável na instância especial, conforme a Súmula 7/STJ. 



    5. Não se constatou manifesta desproporcionalidade no valor da prestação pecuniária fixada, que não precisa guardar relação direta com a pena privativa de liberdade. 



    6. A pretensão de redução do valor fixado demandaria reexame de provas, o que é vedado em sede de recurso especial.  IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: "1. A prestação pecuniária fixada dentro dos limites do art. 45, § 1º, do Código Penal não é passível de reexame na instância especial, salvo em casos de manifesta desproporcionalidade. 2. A análise do montante arbitrado demanda reexame de provas, vedado em recurso especial.".”



    Ressalto, oportunamente, a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).



    De outro lado, quanto ao valor da prestação pecuniária fixado em sede de apelação, a Corte Superior destacou que:



    “As alegações da parte agravante não são suficientes para alterar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    Como se constatou quando do julgamento monocrático, se a prestação pecuniária foi imposta dentro dos limites quantitativos do art. 45, § 1º, do CP, é inviável, na instância especial, aferir a correição do montante arbitrado na origem, nos termos da Súmula 7/STJ. Ficam ressalvadas, é claro, as hipóteses de manifesta desproporcionalidade, o que não vejo no caso dos autos, em que a prestação foi fixada em 3 salários-mínimos. A propósito:



    (...).



    As próprias razões deste agravo regimental confirmam tal conclusão, mesmo porque não apontam nenhum excerto do acórdão recorrido que, reconhecendo fatos incontroversos, permitisse a este STJ enxergar alguma desproporção manifesta no valor da prestação. 



    Reitero que a prestação pecuniária não precisa guardar relação direta com a pena privativa de liberdade, de maneira que, mesmo sendo a pena de reclusão ou detenção fixada em seu mínimo, é possível o arbitramento da prestação pecuniária em patamar superior a 1 salário-mínimo. Nesse sentido:



    (...).



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    Nesse contexto, inviável, como regra, a reavaliação das premissas fáticas ou a glosa de modelos de fixação da pena empregados pelos órgãos julgadores, ligados a aspectos discricionários da atividade dosimétrica. Esta Suprema Corte já assentou que “A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). Outros julgados: HC 182.387-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.06.2020; RHC 198.981-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.05.2021; e RHC 218.447-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 15.03.2023.



    Desse modo, o acórdão recorrido encontra respaldo na jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reexaminar os elementos de prova com vistas a refutar a conclusão fixada pelo Tribunal de origem quanto ao valor da prestação pecuniária (HC 84821, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJ 16/12/2005)” (HC 192.932-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.12.2020); “Em se tratando do cômputo do valor unitário da pena de multa e da prestação pecuniária, é pertinente a avaliação de aspectos inerentes à capacidade econômica do condenado (artigos 45, 49 e 60 do CP), matéria de conteúdo eminentemente fático e que se submete ao crivo do Juiz natural sob a ótica da suficiência e adequação da pena. (HC 137.755 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.12.2017); “Eventual acolhimento da tese defensiva no sentido de que o valor estipulado para a pena de prestação pecuniária viola o princípio da proporcionalidade demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus. Precedente: HC 206.161-AgR, Rel. Min. Nunes Marques” (HC 215.576-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.08.2022).



    Assinalo que esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, relativa ao mérito da ação penal e adstrita ao acervo fático-probatório. Ademais, o “Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (RHC 207.480-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.4.2022). No mesmo sentido, cito: HC 210.724-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 06.4.2022; HC 223.032-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18.10.2023; e HC 235.272-AgR, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.02.2024.



    Nesse aspecto, a revisão da pena fixada nas instâncias antecedentes é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Com efeito, às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12.4.2018). Precedentes: HC 172.106-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 09.12.2020; HC 210.265-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje de 19.4.2022; e RHC 229.530-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27.9.2023.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de janeiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente